Tribunal: TJSP
Processo: 2119246-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores localizados em conta da executada. Manutenção. Questão já analisada anteriormente. Preclusão configurada. Recurso não provido.